Tribunal: STF
Processo: RE 1371537
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE PERÍODO COMUM EM ESPECIAL - FATOR 0,71. INDEVIDO O BENEFÍCIO. 1. Para o reconhecimento da coisa julgada é necessário que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada 'tríplice identidade' - de partes, de pedido e de causa de pedir. 2. No caso do autos, deve ser mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por coisa julgada, com fundamento no art. 267, inciso V, do CPC/73, tendo em vista que a questão já teve o mérito analisado em ação anterior, com trânsito em julgado, não cabendo o reexame neste feito. 3. Conforme já decidido por esta turma, a preservação da coisa julgada constitui garantia fundamental consagrada no art. 5º, XXXVI, da CF/88, de modo que a sua relativização, mesmo para aqueles que defendem a aplicação do referido instituto em nosso ordenamento jurídico, só pode ser permitida em hipóteses absolutamente excepcionais. 4. Impossibilidade de conversão dos períodos comuns em especial para fins de concessão de aposentadoria especial, uma vez que com a Lei 9.032/95 a aposentadoria especial ficou reservada ao segurado que efetivamente exercer todo o tempo de atividade exigido em condições especiais, sem possibilidade de aproveitamento de períodos comuns convertidos. 5. No caso, a parte autora não faz jus à concessão de aposentadoria especial, tampouco à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição já recebida.” (e-doc. 8).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5, inc. XXXVI, 6º, 194 e 201 da Constituição da República. Afirma que o período sobre o qual pretende o reconhecimento de prestação de serviço especial não foi incluído na demanda anterior. Ainda que assim não entenda, sustenta ser possível a relativização da coisa julgada, a fim de “garantir a primazia da proteção previdenciária”. Requer o provimento do recurso com a procedência do pedido de concessão de aposentadoria especial, em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Da coisa julgada



    O reconhecimento da coisa julgada ocorre quando há ajuizamento de ação idêntica a anterior, já transitada em julgado. Exige-se, para sua configuração, identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir (art. 301, § 2º, CPC/1973). 



    No caso dos autos, observo que o autor havia ajuizado anteriormente a demanda de nº 2008.70.50.024814-0 (Evento 2), em que postulava o reconhecimento de tempo especial de 01/05/81 a 04/09/08 para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença, já transitada em julgado, admitiu a especialidade dos períodos de 01/05/81 a 31/12/84 e de 03/08/88 a 05/03/97 (foi extinto sem resolução de mérito o período intermediário, pois admitido como especial na via administrativa). Houve rejeição da especialidade do período a partir de 06/03/97. Foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Na presente demanda, por sua vez, o requerente pugna pela desconstituição de coisa julgada quanto ao período de 06/03/97 a 04/09/08, postulando seu reconhecimento como especial, a conversão de tempo comum em especial de 07/12/78 a 10/05/79 e 11/05/79 a 30/04/81 pelo fator 0,71, e a concessão do benefício de aposentadoria especial; e de forma sucessiva, a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição. Argumenta que o pedido principal e a causa de pedir (próxima e remota) são distintos daqueles apresentados na demanda anterior. 



    Como bem consignado pelo juízo a quo, em sede de embargos, 'A sentença prolatada nos autos de 2008 admitiu a existência de exposição a tensões elétricas acima de 250 V. No entanto, rejeitou a especialidade do período após 05/03/97, pois a eletricidade deixou de constar do rol de agentes nocivos no Decreto 2.172/97. Portanto, a sentença não rejeitou o pedido por falta de provas, mas pela interpretação da legislação previdenciária e com menção a precedente do STJ, ou seja, situação que não se enquadra na situação tratada pelo artigo citado como fundamento do pedido'.



    Oportuno asseverar que a produção de novas provas não teria o condão de afastar a tríplice identidade das demandas. Nota-se que há plena identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, sendo inafastável a conclusão de que há coisa julgada a obstar o reconhecimento do pedido do autor, não sendo o caso de se considerar que nova argumentação, ou a produção de novas provas, venha a descaracterizar a imutabilidade da coisa julgada.



    (...)



    Não considero que haja excepcionalidade no caso a ensejar a relativização da coisa julgada. Ressalte-se que a sentença proferida em ação anterior analisou todos os documentos apresentados, bem como fundamentou sua decisão nas previsões legais instituídas para reconhecimento de atividades laboradas em caráter especial. 



    Ademais, ao contrário do afirmado pelo autor, não houve modificação na situação fática ou jurídica que pudesse atrair a incidência da exceção prevista no art. 471, I, do CPC/73 (art. 505, I, do CPC/15). Saliento, por fim, que fosse o caso de relativizar a coisa julgada, a via adequada seria utilizar-se da ação rescisória, e não o ajuizamento de nova ação de conhecimento. 



    Assim, tendo em vista a identidade de partes, pedido e causa de pedir, impõe-se manter a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, em virtude da coisa julgada, com fundamento no artigo 267, V, combinado com o artigo 301, parágrafos 1º a 3º, todos do Código de Processo Civil/1973.” (e-doc. 8).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado de origem assentou expressamente que, em decisão transitada em julgado, já houve rejeição do pedido de reconhecimento, como trabalho prestado em condições insalubres, do lapso temporal indicado na presente demanda. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No tocante à discussão a respeito da possibilidade de exame dos limites da coisa julgada, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido que a controvérsia não tem amplitude constitucional. A violação ao art. 5º, inc. XXXVI, se houvesse, seria meramente reflexa, o que não sustenta o processamento do recurso extraordinário.



    7. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.340.916/SP, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.298.011-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 24/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.347.508-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.161.168-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19/11/2018, p. 13.12.2018).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE nº 1.293.145-AgR-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 7.12.2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator